Tribunal: TJMT
Processo: 1015379-77.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTES INTIMADAS PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA. PARTE AUTORA AUSENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APRESENTADO NO DIA SEGUINTE AO ATO. CARACTERIZAÇÃO DE CONTUMÁCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM IMPOSIÇÃO A OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS. PREVISÃO NORMATIVA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE PELO AFASTAMENTO DA CONTUMÁCIA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da ausência da parte autora a audiência de conciliação da qual havia sido intimada. Imposição de pagamento de custas.
2. O objeto recursal se limita ao pedido de afastamento do reconhecimento da contumácia e da condenação ao pagamento de custas processuais.
3. No caso em análise, a parte autora foi intimada para o comparecimento a audiência de conciliação virtual no dia 16/09/2020 – id. 140921303. O ato seria praticado no dia 05/11/2020 às 16h10min. Não houve nenhuma insurgência da parte autora até a realização da audiência, a qual se concretizou na data prevista às 16h 20min.
4. Após a ocorrência da audiência, no dia 06/11/2020, às 08h 26min a parte autora apresentou pedido de desistência da demanda.
5. Conforme se observa, o pedido de desistência apenas foi formalizado após a efetivação da contumácia.
6. Alega o recorrente: “Com efeito, em que pese o inquestionável saber do eminente Julgador, não primou à decisão atacada pela justa aplicação da Justiça, haja vista o afastamento da extinção da ação diante da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, bem como da lei e jurisprudência aos fatos, sendo sua reforma medida imperativa de justiça, conforme será exposto adiante”. (...) “Nobres julgadores, como pode ser visto da análise dos autos, o Recorrente não se fez presente à audiência de conciliação designada, devido ter apresentado nos autos antes da data designada para a realização da audiência pedido de desistência da ação.”
7. Não houve nos autos apresentação de pedido pela parte autora de realização de perícia ou ainda, a indicação de qual seria o documento a ser periciado.
8. Registro que na presente demanda, não houve a apresentação de defesa por parte da ré, apenas a formalização de pedido de reconhecimento de contumácia em audiência.
9. Não merece prosperar a alegação de incompetência, vez que genérica e estranha aos fatos ocorridos nos autos, e quanto a afirmação de que a parte autora teria protocolizado pedido de desistência antes da realização da audiência, conforme linhas pretéritas, não condiz com o ocorrido na demanda.
10. O reconhecimento da contumácia é medida que se impõe, em razão da ausência injustificada da parte autora em audiência, assim como, a sua condenação ao pagamento de custas processuais, conforme enunciado FONAJE 28.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015379-77.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCISCO JOSINILDO ALVES - CPF: 041.305.161-75 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022